Tribunal: TJMT
Processo: 1014111-62.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014111-62.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GIORGIA KRISTINY DOS SANTOS ADAD - CPF: 373.697.638-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (AGRAVADO), CRISTIANO CARLOS KOZAN - CPF: 212.435.838-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DE SEGURO GARANTIA – DECISÃO PROFERIDA SEM A INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – NULIDADE – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

À luz do que preconiza o princípio da vedação à decisão surpresa, o Magistrado, em qualquer tempo processual, não pode proferir decisões antes de oportunizar as partes a se manifestar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal no 26106-05.2014.8.11.0041 (Código no 894329) promovida contra
Tim Celular S/A
, acolheu o seguro garantia apresentado pelo Recorrido.

O Agravante, em síntese, aponta que o apólice foi acolhido pelo Magistrado Singular sem antes oportunizar a manifestação da Fazenda Pública quanto a este ponto, o que contraria a lógica processual, eis que vai de encontro ao que é regulado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesta toada, então, requer a anulação da decisão objurgada pelo fundamento tecido, a fim de que o acolhimento do seguro garantia seja realizado após a verificação dos argumentos do Exequente, ora Recorrente.

Não houve pedido liminar.

Instado a se manifestar, o Agravado se limita a colacionar parte da decisão recorrida, consoante se observa no ID no 541842.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020